Tribunal: TJSP
Processo: 1500283-17.2018.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897359
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500283-17.2018.8.26.0616, da Comarca de Suzano, em que é apelante WILTON
NASCIMENTO SANTANA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram
parcial provimento ao apelo defensivo para fixar o regime aberto para o
cumprimento da pena fixada e substituir a pena privativa de liberdade aplicada
a WILTON NASCIMENTO SANTANA por duas penas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade, por igual período, e
prestação pecuniária no valor de 10(dez) diárias de multa, a ser regulamentadas
pelo r. Juízo das Execuções Criminais, estendendo esta decisão ao corréu Leno
Barbosa Zacarias para também fixar-lhe o regime aberto e a substituição da
pena por duas restritivas de direitos tal como supra estabelecida, mantida, no
mais, a r. sentença recorrida pelos próprios fundamentos.v.u.
Expeçam-se alvarás de soltura em favor dos sentenciados., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500283-17.2018.8.26.0616 -Voto no 45577
2
VOTO no: 45.577
Apelação Criminal no: 1500283-17.2018.8.26.0616.
Comarca: Suzano.
Vara de origem: 2a Vara Criminal.
Juiz prolator da sentença: Fernando Augusto Andrade Conceição.
Apelante: Wilton Nascimento Santana.
Apelado: Ministério Público
Interessado: Leno Barbosa Zacarias.

Vistos.
Cuida-se de apelação interposta por WILTON NASCIMENTO
SANTANA contra a r. sentença publicada em 23 de abril de 2019, lançada a fls.
299/312 dos autos digitalizados, que o condenou, em concurso material, pela prática
dos delitos descritos nos arts. 33, caput, em combinação com o § 4o, ambos da Lei
no 11.343/2006, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, e 166 diárias de multa, e art.
180, caput, do Código Penal, à pena de 1 ano de reclusão, e 10 diárias de multa,
totalizando 2 anos e 8 meses de reclusão, e 176 diárias de multa, estabelecido o
regime fechado e diárias no piso, tudo em razão de fatos ocorridos em 30 de
setembro de 2018.
O corréu LENO BARBOSA ZACARIAS também foi condenado pela
prática dos mesmos delitos também à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão e 176
diárias de multa, transitado em julgado para ele a r. sentença em 24.6.2019 (fl. 357).
O recorrente persegue a absolvição dos crimes de tráfico de drogas e
de receptação por insuficiência probatória, questionando em especial a autoria ao
argumento do desconhecimento da origem espúria do bem dito receptado e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500283-17.2018.8.26.0616 -Voto no 45577
3
existência da droga no interior do veículo. Alternativamente, pede a redução da pena
e sua substituição por penas alternativas (fls. 327/336).
Constam as contrarrazões (fls. 399/402), e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça (fls. 408/421), que opina pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.
O apelo comporta parcial provimento.
A materialidade é inconteste, sobretudo diante do boletim de
ocorrência do furto do veículo de fls. 41/42, do auto de exibição e apreensão de fls.
14 e 16, do auto de entrega de fl. 22, dos laudos de constatação e de exame
toxicológico de fls. 43/48 e 111/112, e da prova oral colhida (mídia).
A autoria dos crimes atribuída ao apelante também é induvidosa.
Ele e o corréu foram condenados porque surpreendidos por policiais
militares conduzindo veículo VW/Gol de placas DHH-6323, produto de furto
ocorrido em 29.9.2018, de propriedade da vítima Ana Lúcia Atanázio de Holanda,
fugindo em alta velocidade até um determinado ponto, quando então desembarcaram
do carro e continuaram a fuga a pé por dentro de um matagal, sendo detidos após
apoio de helicóptero da Polícia. No interior do veículo, embaixo do painel, foram
apreendidas 25 porções de “cocaína” acondicionadas em invólucros plásticos (15g),
47 porções de “maconha” (91,3g) e 91 porções de crack, distribuídas em eppendorfs
(18,2g), que os réus traziam e transportavam, para consumo de terceiros, sem
autorização ou determinação regulamentar.
A despeito da negativa do apelante, dizendo que pegou carona com
um indivíduo de nome “Bruno”, que conseguiu fugir durante a interpelação,
desconhecendo, assim, a origem espúria do carro bem como a existência de droga no
seu interior (fl. 20 e mídia), a versão não convence, especialmente diante dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500283-17.2018.8.26.0616 -Voto no 45577
4
depoimentos coerentes e complementares dos policiais Nivaldo e Diego, ouvidos e
identificados a fls. 15, 17 e mídia).
Segundo os agentes, eram dois os indivíduos ocupantes no veículo, os
quais tentaram fugir quando perceberam a guarnição policial, confirmando que eles
transportavam a droga no interior do carro furtado.
E os depoimentos dos policiais merecem total credibilidade na esteira
de jurisprudência dominante para casos semelhantes, ainda porque nada há nos autos
a demonstrar que tivessem motivo para acusar o recorrente falsamente: RJTACRIM
47/133, RJTACRIM 49/263 e STF HC 73.518/SP Rel. Min. CELSO DE MELLO
DJ 18.10.1996 p. 39.846. Ademais, os agentes confirmaram os fatos principais, ou
seja, a apreensão da droga e do bem receptado logo após fuga e breve perseguição.
Nesse contexto, pelas circunstâncias fáticas restou demonstrado o
tráfico de drogas, com apreensão de droga na posse do recorrente e no interior do
veículo furtado.
O crime de receptação também ficou provado, não havendo dúvida
de que o apelante tinha plena ciência da origem espúria do veículo apreendido em
sua posse um dia depois do furto, sem que apresentasse algum documento do
automóvel, tampouco oferecendo versão plausível para estarem, apenas os dois, no
interior do carro, na hipótese invertendo-se o ônus probatório, incumbindo a ele e
não mais à Justiça Pública demonstrar a detenção lícita, o que não ocorreu (TJSP
APL 0011556-97.2014.8.26.0037, Relator: Paulo Rossi, Data de Julgamento:
16/09/2015, 12a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 22/09/2015).
A propósito, já se decidiu nesta Corte de Justiça:
“Apelação. Crime de receptação dolosa. Sentença absolutória.
Recurso do Ministério Público. 1. Quadro probatório suficiente para
a responsabilização penal do apelante pela prática do crime de
receptação. 2. A prova do dolo no crime de receptação é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500283-17.2018.8.26.0616 -Voto no 45577
5
essencialmente indiciária, tomando-se em conta as circunstâncias em
que se deu a ação do agente [...]” (TJSP, 2a Câmara Criminal
Extraordinária, Ap. Crim. no 0007900-64.2012.8.26.0050, rel. Des.
Laerte Marrone, j. 19.10.2015).
“RECEPTAÇÃO - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso
para evidenciar autoria e materialidade do delito - Origem criminosa
do bem comprovada - Dolo do agente evidenciado pela harmônica
prova coligida - Versão defensiva não demonstrada - Condenação
respaldada pelas provas dos autos - Pena imposta de forma criteriosa
e individualizada, estipulado o regime inicial aberto e ao final
substituída por restritiva de direitos - Recurso improvido - (voto n.
28775)” (TJSP, 16a Câmara de Direito Criminal, AP no
0001797-16.2012.8.26.0414, rel. Des. Newton Neves, j. 10/05/2016)
Destarte, de rigor a manutenção da condenação nos exatos termos
proferidos em Primeiro Grau.
No que concerne à dosimetria da pena, não há reparo a ser feito.
O Il. Magistrado sentenciante fixou as penas-base no patamar mínimo
legal, mantidas na sequência por inexistirem circunstâncias agravantes ou atenuantes.
Na derradeira fase, em relação ao tráfico de drogas, reconheceu a forma privilegiada
do delito, aplicando a fração máxima de redução.
Pelo concurso material de infrações (artigo 69 do Código Penal),
perfeitamente aplicável ao caso, as penas form somadas.
No entanto, respeitado entendimento do douto magistrado a quo, o
regime prisional deve ser o aberto, em atenção à nova sistemática promovida com a
reforma da Lei 8.072/1990, pelo “Pacote Anticrime” da Lei no 13.964/2019, que
afastou o caráter hediondo do tráfico privilegiado, possibilitando a fixação, a
depender de cada caso, de regime aberto ou semiaberto para o início de cumprimento
da pena privativa de liberdade, não havendo na hipótese razão que justificasse a
fixação de modalidade mais rigorosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500283-17.2018.8.26.0616 -Voto no 45577
6
Embora se entenda que as condições da substituição da pena privativa
de liberdade sejam mais gravosas que as impostas ao regime aberto, considerando-se
o atual posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça, substitui-se a pena
privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade, por igual período, e prestação pecuniária no
valor de 10 (dez) diárias de multa, a ser regulamentadas pelo r. Juízo das Execuções
Criminais.
Estende-se esta decisão ao corréu Leno Barbosa Zacarias, nos termos
do art. 580 do Código de Proc. Penal, para fixar o regime aberto para o cumprimento
de sua pena privativa de liberdade e substitui-la por duas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade, por igual período, e prestação
pecuniária no valor de 10 (dez) diárias de multa, a ser regulamentada pelo r. Juízo
das Execuções Criminais, mantendo-se a dosimetria adotada no decisum, ou seja, 2
(dois) anos e 8(oito) meses de reclusão, e 176 diárias de multa.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo defensivo para
fixar o regime aberto para o cumprimento da pena fixada e substituir a pena privativa
de liberdade aplicada a WILTON NASCIMENTO SANTANA por duas penas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, por igual
período, e prestação pecuniária no valor de 10(dez) diárias de multa, a ser
regulamentadas pelo r. Juízo das Execuções Criminais, estendendo esta decisão ao
corréu Leno Barbosa Zacarias para também fixar-lhe o regime aberto e a
substituição da pena por duas restritivas de direitos tal como supra estabelecida,
mantida, no mais, a r. sentença recorrida pelos próprios fundamentos.
Expeçam-se alvarás de soltura em favor dos sentenciados.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500283-17.2018.8.26.0616 -Voto no 45577
7